Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-65.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600318-65.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600298-74.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600318-65.2020.6.16.0199,
que julgou procedentes os pedidos veiculados na representação pela Coligação Mudança com
Experiência em face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da Coligação São
José Mais Forte, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do
CPC, para: a) reconhecer a ilegalidade da propaganda eleitoral mediante a montagem de tenda em
via pública prejudicando a circulação de pessoas e a utilização de banner com efeito outdoor; b)
impor aos representados a obrigação de se abster de realizar propaganda eleitoral na forma ora
reconhecida como ilegal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por peça
publicitária; e c) condená-los solidariamente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). (Representação proposta pela Coligação Mudança com Experiência ingressou com
representação em face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da Coligação São
José Mais Forte, alegando, em síntese, que os representados vêm realizando propaganda eleitoral
irregular diariamente na Rui Barbosa no cruzamento com a rua XV de Novembro eis que: a)
montaram tenda/barraca em área pública dificultando a locomoção das pessoas; e b) utilizam
banner com efeito de outdoor. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência determinando
que os representados se abstenham de utilizar tendas/barracas em vias públicas na propaganda
eleitoral e propaganda estilo outdoor, sob pena de multa diária. Por fim, no mérito, requereu a
condenação dos representados ao pagamento de multa). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SYLVIO MONTEIRO NETO PREFEITO
(RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SYLVIO MONTEIRO NETO PREFEITO
(RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRIDO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRIDO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRIDO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29283
716
24/03/2021 10:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.391

RECURSO ELEITORAL 0600318-65.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SYLVIO MONTEIRO NETO PREFEITO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL
/ 25-DEM
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRENTE: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SYLVIO MONTEIRO NETO PREFEITO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
RECORRIDO: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRIDO: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI

RECORRIDO: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL /
25-DEM
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
EMENTA:
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE COLIGAÇÃO. REJEIÇÃO.
TENDA COM
EM VIA PÚBLICA. MOBILIDADE ATENDIDA.
BANNERS
EQUIPARAÇÃO DE
À BANDEIRA. AUSÊNCIA DE EFEITO
BANNER

PROPAGANDA
REGULAR.
RECURSO
DOS
OUTDOOR.
REPRESENTADOS
PROVIDOS.
RECURSO
DA
COLIGAÇÃO
REPRESENTANTE JULGADO PREJUDICADO.
1. A legitimidade passiva de coligação nos feitos eleitorais decorre do
contido no § 1º do art. 6º da Lei nº 9.504/97, que lhe atribui prerrogativas
e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral,
funcionando como uma só agremiação partidária no trato dos interesses
interpartidários, sendo, por consequência, também responsável por
eventual propaganda eleitoral irregular veiculada em nome de seus
candidatos.
”
(RE
2.
“O
banner
pode
ser
equiparado
à
bandeira
0600257-10.2020.6.16.0199, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. em
05.11.2020, publicado em sessão em 08.11.2020). E como tal pode ser
colocado em vias públicas, desde que nos termos do disposto no artigo
37, §§ 6º e 7º, da Lei das Eleições.
3. No caso dos autos, o artefato tem características de mobilidade, pois
pode ser facilmente deslocado e o fato ocorreu durante o dia e sem
indícios de prejudicar o trânsito, de modo que dentro dos parâmetros
legais.
4. Ausência de efeito outdoor em apenas um único banner, com
dimensões muito mais aproximadas às de uma bandeira do que a de um
.
outdoor
5. Recurso dos representados provido, para julgar improcedente a
Representação Eleitoral, afastando-se a multa aplicada, restando
prejudicado o Recurso da Coligação representante.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao
recurso da Coligação e dos representados e julgou prejudicado o recurso da Coligação
Mudança com Experiência, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por (i) pela COLIGAÇÃO “MUDANÇA
COM EXPERIÊNCIA” (ID 15955966) e por (ii) SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSÉ
PAZINATTO ROCHA e COLIGAÇÃO “SÃO JOSÉ MAIS FORTE” (ID 15956066), contra a
sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral – São José dos Pinhais (ID 15955566),
que julgou procedente a representação ajuizada pela primeira recorrente em face dos
segundos recorrentes, para o fim de: a) reconhecer a ilegalidade da propaganda eleitoral
mediante a montagem de tenda em via pública prejudicando a circulação de pessoas e a
utilização de
com efeito
; b) impor aos representados a obrigação de se abster
banner
outdoor
de realizar propaganda eleitoral na forma ora reconhecida como ilegal, sob pena de multa
diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por peça publicitária; e c) condená-los solidariamente ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A Coligação “MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA” recorreu alegando, em suma: a
necessidade de revisão do julgado para, reconhecido o efeito
dos
utilizados,
outdoor
banners
aplicar multa de forma individualizada para cada um dos representados, e não solidária (ID
15955966).
Por sua vez, a Coligação “SÃO JOSÉ MAIS FORTE” e SYLVIO MONTEIRO
NETO e LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA também recorrem alegando, preliminarmente,
a ilegitimidade passiva da Coligação para imposição de eventual sanção pecuniária, pois, dado
a seu caráter efêmero e despersonalizado, não haveria como obrigá-la ao cumprimento da
condenação. No mérito, sustentam: a) não há proibição de instalação de tenda junto à mesa
para distribuição de materiais de campanha, já que a tenda visa a proteção das pessoas que
distribuirão o material; b) em que pesa a decisão tenha entendido que a tenda atrapalha o
trânsito de pessoas, não há nos autos prova com relação a esse argumento, já que a tenda
não seria demasiadamente grande e fora instalada no centro do calçadão, de modo que
ficaram livres os dois lados da tenda; c) é possível a equiparação de banner com bandeira; d)
não havendo nos autos notícia de que os banners dos representados estão sendo colocados
fora do horário permitido, não há nenhuma irregularidade nas tendas e no uso de banners; as
medidas do banner são 1,8 x 0,9, não havendo se falar em efeito outdoor; e) a sentença nos
autos 0600257-10.2020.6.16.0199, que analisou banner idêntico, o enquadrou como bandeira,
ausente a ilegalidade, sendo que a mudança de entendimento fere os princípios da segurança
jurídica e da não surpresa(ID 15956066)
Requerem o provimento do recurso, a fim de julgar integralmente improcedente a
presente Representação Eleitoral, com o afastamento da sanção pecuniária.
As partes apresentaram contrarrazões. (ID 15956266 e ID 15956366).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento
do recurso de SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSÉPAZINATTO ROCHA E
COLIGAÇÃO SÃO JOSÉ MAIS FORTE; e pelo desprovimento do recurso da COLIGAÇÃO
MUDANÇA COM EXPERIENCIA (ID 20746666).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, ambos
os recursos devem ser conhecidos.
Preliminarmente, examina-se a arguição de ilegitimidade passiva da Coligação
“São José Mais Forte” para a imposição de sanção pecuniária, sob o fundamento de que, dado
seu caráter efêmero e despersonalizado, não seria possível obrigá-la ao cumprimento da
condenação.
Contudo, em diversos dispositivos a Lei nº 9.504/97 trata de candidatos, partidos
e coligações, concedendo-lhes prerrogativas e obrigações compartilhadas relativamente ao
processo eleitoral. Veja-se:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último
caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos
que integram a coligação para o pleito majoritário.
§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas
dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de
partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só
partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
interpartidários.

Além disso, no caso, a Coligação recorrente seria beneficiária das irregularidades
em exame e, citando como exemplo a multa aplicada nos autos, o § 8º do art. 39 da Lei das
Eleições é taxativo em relação à responsabilidade das agremiações quanto a tais
propagandas.
Nessa linha tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA COLIGAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. DERRAMAMENTO DE
SANTINHOS. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24/TSE. RESPONSABILIDADE DA COLIGAÇÃO. MULTA. ART. 37,

§ 1º, DA LEI Nº 9.504/97. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
– Preliminar de ilegitimidade passiva da coligação
1. O art. 6º, § 1º, da Lei das Eleições atribui às coligações "[...] as prerrogativas e
obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo
funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos
interesses interpartidários".
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "as coligações também são
responsáveis pela propaganda eleitoral irregular veiculada em nome de seus candidatos.
Precedentes" (AgR–Al n° 38–47/RS, ReI. Min. Luciana Lóssio, DJe de 14.10.2016).
3. Preliminar afastada.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060339648 - GOIÂNIA
– GO. Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. Acórdão de 07/05/2019.
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 114, Data 17/06/2019)

Como se vê, a Coligação é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, por
expressa disposição legal, restando afastada, portanto, a sua alegação de ilegitimidade passiva
.
ad causam
No mérito, discute-se nos presentes autos a respeito da utilização de dois
em uma tenda de campanha posicionada em uma via pública de São José dos
banners
Pinhais, mais precisamente um calçadão de pedestres, conforme demonstram as fotografias
abaixo:

Argumenta a Coligação representante que, para além de configurar “efeito
outdoor”, essa forma de uso, ou seja, fixo, afronta o § 6º do art. 37 da Lei das Eleições.
É a seguinte a redação desse dispositivo:
Art. 37. [...]
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos; (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
[...]
§ 6º É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a
utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013)
§ 7º A mobilidade referida no § 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos
meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)

No caso, observa-se que a referida tenda serviu como local para distribuição de
material de campanha e que o único
visível na fotografia está amarrado nas estacas de
banner
sustentação da tenda.
Entretanto, ao contrário do que sustenta a coligação representante, o conjunto
apresenta mobilidade, com possibilidade de ser montado e desmontado diariamente. Aliás, isso
está afirmado na própria petição inicial, ao se afirmar que o “Representado, desde o início do
”.
período eleitoral, diariamente realiza a montagem da TENDA/BARRACA em via pública...
Ademais, nenhuma prova há nos autos de que tenha permanecido montado fora
do horário permitido, ao mesmo tempo que, pelo que se depreende das fotos, não atrapalhou o
fluxo de pedestres ou de veículos, já que se trata de largo e extenso calçadão e a tenda está
colocada em sua parte central.
Além disso, nesse caso, o
pode ser equiparado à bandeira, tendo em vista
banner
a semelhança entre os dois itens.
Com efeito, conquanto a douta Magistrada sentenciante tenha consignado que “
Modificando o entendimento anteriormente externado na representação nº
é artefato publicitário que não corresponde ao conceito
banner
0600257-10.2020.6.16.0199, o

de bandeira”, esta Corte, em apreciação ao Recurso Eleitoral interposto naqueles autos,
relativo à utilização de idêntico banner também afixado em tenda, concluiu que “o
”
banner pode ser equiparado à bandeira tanto em tamanho quanto ao uso prático deles
(RE 0600257-10.2020.6.16.0199, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j. em 05.11.2020,
publicado em sessão em 08.11.2020).
Assim, em observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, igual
entendimento deve ser adotado para todas as situações similares ocorridas durante o mesmo
pleito eleitoral e, no caso, com maior razão ainda, tratando-se do mesmo município e mesmos
candidatos.
Tampouco se vislumbra o alegado efeito
na situação.
outdoor
O art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997 veda a veiculação de propaganda mediante
, nestes termos:
outdoor
§ 8º
, inclusive eletrônicos,
É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nos termos da doutrina de José Jairo Gomes
outdoor
, “considera-se
, para fins de
propaganda eleitoral, a ‘junção ou justaposição de vários painéis ou placas de proporções
menores, desde que, tomados em conjunto, haja semelhança ou efeito visual de outdoor”.
(Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p. 548).
Entretanto, a legislação não contém a definição legal da área de um
ou o
outdoor
que seria o efeito visual de
.
outdoor
Conforme é sabido, até as eleições de 2014 a legislação permitia a fixação de
propaganda eleitoral em bens particulares com dimensão de até 4m2 (art. 37, § 2º da Lei nº
9.504/97). Com o advento da Lei nº 13.165/15, houve a redução da área de propaganda
permitida em bens particulares de 4m2 para 0,5m2.
Nessas circunstâncias, a jurisprudência havia consolidado interpretação de que
possui efeito visual de
a propaganda que supera o limite de 4m2.
outdoor
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
4M2. PLACAS. EFEITO VISUAL ÚNICO ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM
PARTICULAR. COMITÊ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA IRREGULAR. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ. RETIRADA DA
PROPAGANDA IRREGULAR NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no conjunto, estas
ultrapassam o limite de 4m2 em razão do seu efeito visual único é irregular,

Precedente:
independentemente se ladeadas ou intercaladas por espaços vazios.
AgR-REspe n° 166141/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16.6.2015.
(...)”.
(TSE - Agravo Regimental em REspE nº 131664, Acórdão de 12/11/2015, rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 08/03/2016)

Em julgados mais recentes, extrai-se que o efeito outdoor está no impacto visual
causado pelo artefato. Confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
FEDERAL E ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. USO DE ARTEFATOS. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. ARTS. 21
DA RES.–TSE 23.551/2017 E 39, § 8º, DA LEI 9.504/97. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao apelo nobre de candidatos não
eleitos aos cargos de deputado federal e estadual em 2018, mantendo–se a multa
individual de R$ 10.000,00 por propaganda irregular.
2. Configura propaganda irregular o uso de artefatos que, dadas as suas
. Precedentes.
características, causam impacto visual de outdoor
3. É o efeito visual de
– e não o formato do engenho publicitário – o
outdoor
determinante para caracterizar o ilícito. Nesse sentido: "para a configuração do
efeito outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário,
.
tomado em conjunto ou não, equipare–se a outdoor, dado o seu impacto visual
(Vide: AI nº 768451/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05.10.2016)" (AgR–REspe
0600888–69/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 9/9/2019).
4. Consoante a moldura fática do aresto a quo, unânime, o efeito análogo a outdoor
decorreu do uso de bonecos gigantes com feições idênticas aos candidatos, "ante o forte
impacto visual abrangendo toda a fachada do comitê central, especialmente quando se
leva em conta a justaposição dos três bonecos acima de placas com imagens dos
[agravantes]", atraindo a multa do art. 21 da Res.–TSE 23.551/2017 (que regulamentou
o art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97), no importe de R$ 10.000,00 cada.
5. Conclusão de que a publicidade não produziu a referida perspectiva demandaria
reexame do conjunto fático–probatório, vedado em sede extraordinária, de acordo com a
Súmula 24/TSE. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060105607, Acórdão, Relator(a) Min.
Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 212, Data
21/10/2020)

No caso em apreço, a Coligação representante não demonstrou quais seriam as
dimensões da propaganda. Note-se que pelas imagens que instruem a petição inicial,
verifica-se apenas 01 (um banner), ou seja, não há justaposição de artefatos.

Por sua vez, os representados argumentam que referido material possuía a
dimensão de 1,8 x 0,9, o que corresponde a cerca de 1,62 m2, dimensão com efeito visual bem
mais aproximado ao de uma simples bandeira do que a de um
.
outdoor
Logo, por qualquer ângulo que se analise, não se constata irregularidade na
propaganda eleitoral em questão.
Destaco que a Procuradoria Regional Eleitoral chegou ao mesmo entendimento
em relação a esse fato:
A questão cinge-se à regularidade da propaganda veiculada com o uso tenda para
distribuição de propaganda e
.
banners
Da análise da propaganda, não se vê irregularidade a ser declarada.
O
utilizado não causou efeito
, em que pese reconhecer-se que a
banner
outdoor
propaganda é de tamanho grande. Ademais, sua mobilidade é evidente, eis que
acompanha as tendas.
E não há elementos que permitam inferir-se que as tendas, como colocadas, atrapalhem
o fluxo de pessoas pelo calçadão, requisito que deve ser observado pelos candidatos, eis
que a mobilidade das mesmas é evidente.
Desta sorte, entendendo que não há irregularidades é mister a reforma da decisão,
excluindo a multa aplicada.
Prejudicada, então, a análise dos fundamentos do recurso da parte representante.

Por essas razões, é de ser reconhecida a regularidade da propaganda objeto
destes autos, impondo-se a improcedência da representação eleitoral, com o afastamento da
multa aplicada, restando prejudicado, portanto, o recurso da coligação representante, que
visava a aplicação, de forma individual, a cada um dos representados da multa eleitoral.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento de ambos os recursos para o fim de.
Dar provimento ao recurso da Coligação e dos representados para
reformando-se a sentença , julgar improcedente a representação e afastar a
condenação ao pagamento de multa;
Julgar prejudicado o recurso da Coligação “Mudança com Experiência”.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600318-65.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA
11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a) RECORRENTE: VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, ISA YUKARI IMAY
-
PR0049037,
ANA
CAROLINA
DE
FIGUEIREDO
BORGES
-
PR0042383
-
RECORRENTES: ELEICAO 2020 SYLVIO MONTEIRO NETO PREFEITO, ELEICAO 2020
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA VICE-PREFEITO, SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB /
14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL / 25-DEM, SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSE
PAZINATTO ROCHA - Advogados dos(as) RECORRENTES: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- PR0045149, MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDOS: OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao
recurso da Coligação São José Mais Forte e dos representados e julgou prejudicado o recurso
da Coligação Mudança com Experiência, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.